Tribunal: TJDFT
Processo: 0006639-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, DE DESOBEDIÊNCIA E DE DIREÇÃO PERIGOSA. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1 A denúncia afirma que o réu ameaçou matar duas mulheres e quando uma guarnição d da Polícia Militar chegou ao local para atender à ocorrência, ele fugiu conduzindo um carro em alta velocidade, desobedecendo ordem legal de parada, sendo perseguido enquanto dirigia perigosamente em locais intensamente movimentado, de modo a expor a perigo várias pessoas.
2 O Promotor de Justiça negou a oferta da suspensão condicional do processo, afirmando que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, sendo desfavorecido pelos motivos e circunstâncias do crime. Essa atitude foi reexaminada e avalizado pela Primeira Câmara de Coordenação e Revisão Jurídica Criminal do MPDFT, com observância da Súmula 696/STF. É razoável o fundamento invocado pelo Promotor de Justiça, detentor do dominus litis, não podendo o Juiz impor obrigá-lo a propor a benesse em casos não autorizados na lei.
4 Recurso não provido.